Tribunal: CARF
Processo: 10280.721528/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009, 2010
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. LANÇAMENTO DENTRO DO PRAZO DE CINCO ANOS.
Tendo ocorrido o lançamento da multa dentro do prazo de cinco anos contados a partir da infração, nos termos do artigo 139 do Decreto-lei 37/66, não há que se falar em decadência.
FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. LANÇAMENTO. ATIVIDADE PRIVATIVA DA AUTORIDADE LANÇADORA.
A competência para efetuar o lançamento é privativa da autoridade administrativa, não havendo que se falar em falta de interesse de agir em razão de mera discordância do contribuinte com os fundamentos da autuação.
AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea e do Decreto-Lei 37/66 (Súmula CARF no 185).
INFORMAÇÕES PRESTADAS EM DESACORDO COM A FORMA OU PRAZO ESTABELECIDOS PELA RFB. RETIFICAÇÃO. AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei no 37/1966 não é aplicável aos casos de retificação/alteração de informação prestada tempestivamente.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.721528/2010-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.698 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
ISS MARINE SERVICES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009, 2010
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. LANÇAMENTO DENTRO DO PRAZO
DE CINCO ANOS.
Tendo ocorrido o lançamento da multa dentro do prazo de cinco anos contados
a partir da infração, nos termos do artigo 139 do Decreto-lei 37/66, não há que
se falar em decadência.
FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. LANÇAMENTO.
ATIVIDADE PRIVATIVA DA AUTORIDADE LANÇADORA.
A competência para efetuar o lançamento é privativa da autoridade
administrativa, não havendo que se falar em falta de interesse de agir em razão
de mera discordância do contribuinte com os fundamentos da autuação.
AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66 (Súmula CARF no 185).
INFORMAÇÕES PRESTADAS EM DESACORDO COM A FORMA OU
PRAZO ESTABELECIDOS PELA RFB. RETIFICAÇÃO. AFASTAMENTO
DA MULTA APLICADA
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-Lei no
37/1966 não é aplicável aos casos de retificação/alteração de informação
prestada tempestivamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de decadência, falta de interesse de agir e ilegitimidade passiva, e, no mérito, por
dar integral provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.721528/2010-51
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.698 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721528/2010-51

Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa,
Marcos Roberto da Silva (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Renan Gomes Rego,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Joao Jose Schini Norbiato.
Relatório
Por narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida pela
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro (RJ):
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para exigência de multa
aplicada pela falta da prestação de informações sobre operações executadas, no prazo
estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
De acordo com a descrição dos fatos do Auto de Infração, a transportadora informou
os dados de embarque no Siscomex, após o prazo de 7 dias.
O artigo 107 do Decreto-Lei n° 37/1966 traz em seu bojo que embaraçar, dificultar ou
impedir a ação da fiscalização aduaneira por qualquer meio ou forma constitui
embaraço à fiscalização. Nesse caso, a própria IN RFB n° 28/2004, expressamente no
artigo 44, enquadra esse descumprimento do prazo na informação dos dados de
embarque como embaraçço, cabendo, portanto, a multa prevista no Regulamento
Aduaneiro.
Devidamente cientificada, a interessada apresentou impugnação, alegando, em síntese,
ilegitimidade passiva, cerceamento ao direito de defesa, imprecisão dos dados da
autuação, ausência de anexação de provas pela RFB da infringência ao prazo para a
prestação de informações
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ
(DRJ), por meio do Acórdão no 12-105.137, de 30 de janeiro de 2019, julgou improcedente a
impugnação, mantendo as multas lançadas, conforme entendimento resumido na seguinte
ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÃO
SOBRE
CARGA
TRANSPORTADA. MULTA. DELIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA.
A prestação intempestiva de dados sobre veículo, operação ou carga transportada é
punida com multa específica que, em regra, é aplicável em relação a cada escala,
manifesto, conhecimento ou item incluído, após o prazo para prestar a devida
informação, independente da quantidade de campos alterados.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.698 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721528/2010-51

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente interpôs Recurso Voluntário, sustentando, em sede de preliminar, a
ocorrência de decadência, a falta de interesse em agir pela aplicação da Solução de Consulta
Interna no 2 da Cosit, e a sua ilegitimidade passiva, e, no mérito, alegando, em breve síntese, que,
em nenhum momento, deixou de prestar informações ou sequer omitiu dados, o que ocorreu
foram RETIFICAÇÕES DE DADOS LANÇADOS, ou seja, apenas corrigiu dados que já havia
inserido no sistema.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário foi protocolado em 12/07/2019, portanto, dentro do prazo
de 30 dias contados da notificação do acórdão recorrido, ocorrida em 09/07/2019 (fl. 191).
Ademais, cumpre com os requisitos formais de admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser
conhecido.
DA PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente alega que o direito de cobrança das
multas oriundas dos fatos geradores objeto do presente processo se encontrariam abarcados pela
decadência/prescrição quinquenal, uma vez que, segundo ela, “[...] o suposto fato gerador se deu
nos anos de 2009 e 2010 e a Fazenda Pública possuía o direito de lançar o crédito tributário
entre os anos de 2014 e 2015, o que não ocorreu até o presente”.
Com o devido acatamento, há uma inegável interpretação equivocada dos fatos e
da legislação tributária pela recorrente.
O Auto de Infração objeto do presente processo administrativo foi lavrado em
17/08/2010 (fl. 3/5), sendo este o instrumento jurídico pelo qual é realizado o lançamento das
multas em cotejo.
Assim, se tratando de infrações ocorridas a partir de 08/07/2009, verifica-se que
não houve decadência, uma vez que o lançamento se deu dentro do prazo de cinco anos contados
a partir da infração, nos termos do artigo 139 do Decreto-lei 37/66.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de decadência.
DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR
A recorrente ressalta o entendimento exarado na Solução de Consulta Interna
Cosit n°2, de 04 de fevereiro de 2016, para sustentar que “[...] considerando que a própria
Receita Federal entende que a retificação de informações já prestadas não configura a
imputação da multa prevista no art.107, IV, "e" e "f", verifica-se a falta de interesse de agir”.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.698 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721528/2010-51

Com a devida vênia, além da referida Solução de Consulta ter sido publicada anos
após o lançamento ora combatido, o que já demonstra a total inexistência do referido
posicionamento da Receita Federal à época da autuação, é certo que a competência para efetuar o
lançamento é privativa da autoridade administrativa, não havendo que se falar em falta de
interesse de agir.
Além disto, foram devidamente observados os requisitos estabelecidos no artigo
10 do Decreto n. 70.235/72, razão pela qual voto por rejeitar a preliminar de falta de interesse de
agir.
DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
Apesar do esforço argumentativo da recorrente para sustentar sua ilegitimidade
passiva, e sabendo se tratar de questão ainda controversa na jurisprudência judicial, em âmbito
administrativo, o CARF já sumulou o entendimento de que “[o] Agente Marítimo, enquanto
representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo
107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei 37/66.”, na Súmula CARF no 185, cuja observância é
obrigatória pelos Conselheiros do CARF, ex vi do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RICARF).
Os agentes marítimos são os representantes dos navios e dos armadores nos
portos, perante às autoridades governamentais e portuárias. Assumem a administração de cada
escala do navio, incluindo documentação da embarcação e da carga, controles de origem fiscal,
recolhimento de tributos, contato com as autoridades e contratação dos diversos serviços
necessários.
Neste cenário, além da própria recorrente ter prestado as informações relativas as
quais agora pretende afastar a sua responsabilidade, o Decreto-lei 37/66 estabelece o dever do
agente marítimo prestar informações sobre as operações que execute e as respectivas cargas:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas. (Grifamos)
Assim, plenamente aplicável ao agente marítimo a multa prevista no art. 107,
inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-Lei no 37/1966, que assim estabelece:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: [...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): [...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
Somado a isto, a responsabilidade pelas infrações de quem representa o
transportador também está prevista no artigo 95, inciso I, do Decreto-lei n. 37/66, que estabelece
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.698 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721528/2010-51

que respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma,
concorra para sua prática, ou dela se beneficie.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva.
DA SUPOSTA RETIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO PRESTADA E DA
AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO
Quanto ao mérito, a recorrente defende que, em nenhum momento, deixou de
prestar informações ou sequer omitiu dados, o que ocorreu foram RETIFICAÇÕES DE DADOS
LANÇADOS, ou seja, apenas corrigiu dados que já havia inserido no sistema, razão pela qual
pugna pelo cancelamento das multas lançadas, nos termos da Solução de Consulta Interna Cosit
n°2, de 04 de fevereiro de 2016.
Neste sentido, destaca-se que, com o advento da IN RFB no 1.473/2014, que
revogou o art. 45 da IN RFB 800/2007, o pedido de retificação ou alteração de dados já
informados não é mais alcançado pela hipótese de aplicação da multa prevista na alínea ‘e’ do
inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37/1966.
Nessa linha, merece destaque o entendimento consubstanciado na Solução de
Consulta Interna no 2 – Cosit, de 4 de fevereiro de 2016:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente
pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não
sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. (Grifamos)
Portanto, para fins de aplicação da multa estabelecida no art. 107, IV, ‘e’, do
Decreto-Lei no. 37/66, não há mais que se falar em prestação de informação fora do prazo,
quando se tratar de alteração ou retificação de informações tempestivamente prestadas, devendo
ser aplicado, nessas situações, o princípio da retroatividade benigna, o qual se encontra inscrito
no art. 106 do Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.698 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721528/2010-51

b) quando deixe de trata-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
Neste sentido, este e. CARF já sumulou o entendimento de que: “[a] retificação de
informações tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no artigo 107, inciso
IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66” na Súmula CARF no 186, cuja observância é obrigatória
pelos Conselheiros do CARF, ex vi do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF).
Com isso em vista, cumpre analisar os fatos objeto da presente autuação, que
assim foram descritos no tópico “Dos Fatos” do Anexo “A” do Auto de Infração (fls. 6/10):
A Agência de Navegação acima qualificada procedeu à prestação extemporânea de
informações referentes aos Conhecimentos Eletrônicos (CE) 020907064217917,
020907068556279,
020907068557160,
020907095934530
e
0210071065I1180
vinculados aos manifestos n° 0209700991480, 0209701055800, 0209701461183 e
0210701290714, respectivamente, no sistema informatizado, ou seja, fora do prazo
estabelecidos no parágrafo 2o do artigo 45 da IN RFB n° 800/2007 a contrario sensu.
Os extratos dos manifestos 0209700991480 0209701055800, 0209701461183 e
0210701290714 juntados ao presente processo contêm informações sobre a data e
horário em que ocorreram os bloqueios dos manifestos. O bloqueio automático
significa que o sistema comparou a hora da ação do transportador (informar ou alterar
informação do manifesto) com o horário da desatracação do respectivo navio
transportador cm porto nacional;
Demonstrado o cometimento da infração, lavramos a presente ação fiscal para
aplicação da penalidade correspondente.
Ocorre que, como bem demonstrado pela recorrente em seu Recurso Voluntário,
apesar da autuação tratar as infrações em comento como prestação extemporânea de
informações, em todos os casos é possível verificar, através dos Extratos de Conhecimento
Eletrônico, que o bloqueio se deu em razão de pedido de retificação/alteração de informação
tempestivamente prestada, nos termos ora indicados:
Conhecimento Eletrônico (CE) no 020907064217917 – Motivo do Bloqueio: Pedido
Retif – Alteração Item Após Atracação (fl. 13);
Conhecimento Eletrônico (CE) no 020907068556279 - Motivo do Bloqueio: Pedido
Retif – Alteração Carga Após Atracação (fl. 15);
Conhecimento Eletrônico (CE) no 020907068557160 - Motivo do Bloqueio: Pedido
Retif – Alteração Carga Após Atracação (fl. 19);
Conhecimento Eletrônico (CE) no 020907095934530 - Motivo do Bloqueio: Pedido
Retif – Alteração Carga Após Atracação (fl. 21/22);
Conhecimento Eletrônico (CE) no 021007106511180 - Motivo do Bloqueio: Pedido
Retif – Alteração Carga Após Atracação (fl. 24).
Desta forma, entendo estar configurada a hipótese de alteração ou retificação de
informação prestada tempestivamente, razão pela qual devem ser afastadas as multas lançadas.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.698 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721528/2010-51

Diante de todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso, para o fim de
cancelar integralmente as multas lançadas, em razão de se tratar de retificação/alteração de
informações prestadas tempestivamente, o que, atualmente, não se submsume à hipótese de
incidência da norma sancionadora prevista no art. 107, IV, ‘e’, do Decreto-Lei no. 37/66.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares de decadência, falta de interesse de agir e ilegitimidade passiva, e, no mérito, por
dar integral provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 267
DF CARF MF
Original